Tribunal: TJMT
Processo: 0015248-75.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANTÔNIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES

Número do Protocolo: 7571/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR TRANSFERIDO INATIVIDADE COM RESERVA REMUNERADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO - VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, passando a correr para efeito de indenização, apenas depois da aposentadoria.
2.A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)
3.Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido no julgamento do Tema 810/STF.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANTÔNIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº 15248-75.2015.811.0041 (Código 982517), julgou procedente os pedidos e condenou o Estado ao pagamento das licenças-prêmios e férias não gozadas, adicional de 1/3 de férias e licença prêmios referentes aos quinquênios inadimplidos, com correção monetária pelo IPCA desde ajuizamento da ação e juros de mora da caderneta de poupança desde a citação, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls.223/226-v).
Nas razões recursais (fls.229/236), o Estado argui preliminarmente a prescrição, e no mérito, sustenta não restou comprovado o indeferimento administrativo dos pedidos, que o não usufruto não redunda ao direito de indenização, que improcede o pleito de pagamento de 1/3 de férias, que os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, cabendo reforma também quanto aos índices de correção monetária.
Contrarrazões apresentadas às fls.237/271, pugnando pelo não provimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial (fl.278/282).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

- PRESCRIÇÃO

O Estado de Mato Grosso aponta prejudicial de mérito que as verbas pleiteadas anterior aos cinco anos que precederam à propositura da ação encontram-se fulminadas pela prescrição.

No que diz respeito a PRESCRIÇÃO, o prazo de cobrança das verbas não corria enquanto o servidor se encontrava em atividade, pois, poderia, a qualquer tempo e sem limitação, fruir dos benefícios, passando a correr para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria.

O termo a quo para requerer a conversão em pecúnia das verbas de natureza salariais passou a transcorrer, em 22/05/2013 (D.O. n° 26.050 – fl.43), quando do ato de aposentadoria do servidor público, consoante Ato 14.273/2013.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 01/04/2015, ou seja, quando ainda não tinha transcorrido o prazo quinquenal estabelecido em lei, a sentença não merece nenhum reparo nesse aspecto.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA - PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE - CONVERSÃO EM PÉCUNIA - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - TERMO A QUO. - DATA DA APOSENTADORIA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4º, INCISO II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença - prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria. 2. É cabível a conversão em pecúnia da licença - prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 4 - Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC”. (N.U 1015311-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) Destaquei.

Assim, rejeito a prejudicial de mérito aventada pelo apelante.

É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº 15248-75.2015.811.0041 (Código 982517), julgou procedente os pedidos e condenou o Estado ao pagamento de R$ 362.492,62 (trezentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), referente a:

a)06 (seis) meses e 45 (quarenta e cinco) dias de férias não gozadas referente aos exercícios 1999, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012.
b)Adicional de 1/3 de férias sobre o período aquisitivo de 2005.
c)07 (sete) meses de Licença Prêmio referente aos quinquênios 1995/2000, 2000/2005, 2005/2010.
d)05 (cinco) períodos integrais de férias relativos aos períodos aquisitivos dos anos de 1998, 2002, 2003, 2004 e 2005.
e)1/3 (um terço) de férias e licenças prêmios referentes aos quinquênios inadimplidos.
Observa-se que o autor foi nomeado no cargo de provimento efetivo em 11/01/1985, e em 22/05/2013, transferido compulsoriamente para inatividade, mediante Reserva Remunerada, conforme ATO N° 14.273/2013, fl.43.
O autor/apelado colacionou nos autos Extrato de Férias e Licença-Prêmio emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar de Mato Grosso, onde consta situação registral de todas suas férias e licenças-prêmio (fl.142).
A disposição contida no art. 39, §3º da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.
Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado se furtar ao pagamento das verbas rescisórias ao autor devidas, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.
Cumpre salientar que o Apelado não utilizou as férias pendentes, e as licenças prêmios descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário. De igual modo, não há provas do pagamento do adicional de férias integrais do período aquisitivo de 2005.
É certo que as férias e as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tais benefícios tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.
Contudo, se o servidor não usufruiu de suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.
É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) Destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu este E. Tribunal de Justiça, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUROS E CORREÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...). É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (...)”. (N.U 0026837-74.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) Destaquei.

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO) – (...) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. (...). 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.3. Cabe ao servidor aposentado espontaneamente a verba rescisória que lhe é devida. 4. (...)”. (N.U 0002003-65.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Destaquei.

Veja-se que, a própria Administração reconheceu a existência de pendencia quanto aos créditos pretendidos no parecer n° 1131/SGP/SAD/2013 – Proc. 1581152/2013, inclusive 1/3 (um terço) sobre o período aquisitivo de férias de 2005 (fls.144/147-v).
Considerando que os cálculos já foram elaborados pelo Estado às fls.149 e 150, e que na sentença constou valor diverso (trazido na inicial), retifico nesse ponto, apenas para constar que os valores devidos perfazem o montante de R$ 303.621,83 (trezentos e três mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), que deverão ser atualizados com índices a ser fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Diante do exposto, PROVEJO PARCIALMENTE o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para condena-lo ao pagamento das verbas abaixo descritas, que deverão ser atualizadas com índices de correção fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810:

a)07 (sete) meses e 12 (doze) dias de licença prêmio referente aos quinquênios de 1995/2000, 2000/2005 e 2005/2010, no valor de R$ 136.076,47 (cento e trinta e seis mil e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) – conforme planilha de cálculo de fl.149.
b)Férias referentes aos exercícios 1999/2000 (10 dias), 2002/2003 (integrais), 2003/2004 (integrais), 2004/2005 (integrais), 2007/2008 (15 dias), 2008/2009 (integrais), 2010/2011 (20 dias), 2011/2012 (integrais) e 2012/2013 (integrais), mais 1/3 (um terço) de férias do exercício 2005/2006, totalizando R$ 167.545,36 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) – conforme planilha de cálculo de fl.150.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR